Tribunal: STF
Processo: AR 2901
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Marco Aurélio Martins de Oliveira, em face do Estado de São Paulo, com o objetivo de rescindir decisão monocrática exarada no RE 1.318.512-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em sede de reconsideração, sob o argumento de usurpação da competência da Primeira Turma desta Corte para julgar o agravo regimental. 



    Registro que, após a interposição de novo agravo regimental pelo Autor desta ação contra tal decisão, a Primeira Turma proferiu acórdão assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS XXXVI e LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.318.512-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.09.2021). 



     



    Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados, nestes termos (eDOC 16, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Embargos de declaração rejeitados”. 



     



    Na ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do atual Código de Processo Civil, o Autor aponta violação literal às seguintes normas jurídicas:



    a) art. 8º, c/c com o art. 317 do RISTF, o qual dispõe que compete ao Plenário e às Turmas nos feitos de sua competência, julgar o agravo regimental; 



    b) art. 317, § 2º, o qual prevê que “o agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”; 



    c) art. 489 do CPC, o qual exige que a decisão judicial seja fundamentada



    d) arts. 494 e 505, os quais assim dispõem (eDOC 1, p. 3):



    “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la I – para corrigir-lhe, de oficio ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II – Por meio de embargos de declaração. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II – nos demais casos prescritos em lei”.



     



    O Autor, preliminarmente, pleiteia a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido nas instâncias ordinárias.



    Alega que o Ministro Relator da decisão rescindenda “ao decidir monocraticamente (DOC 02) o Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (DOC 04) – Petição: 69767/2021, juntada em 07/07/2021” (eDOC 1, p. 3-4), teria usurpado a competência da Primeira Turma desta Corte. 



    Aduz que, em regra, uma decisão judicial deve ser proferida por um órgão colegiado e que a exceção a esta regra está prevista no art. 932, IV e V, do CPC.



    Afirma que após tal decisão, interpôs novo agravo regimental suscitando a preliminar de nulidade da decisão monocrática, mas a Primeira Turma confirmou a decisão e rejeitou os embargos de declaração. 



    Desse modo, conclui que a decisão monocrática rescindenda afrontou o princípio da colegialidade. 



    Por fim, requer que a presente ação “seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão (DOC 05) fruto de decisão monocrática (DOC 02) eivado de nulidades, e o reestabelecimento da competência da 1ª turma para processar e julgar o Agravo Regimental (DOC 04) em Recurso Extraordinário (...)” (eDOC 1, p. 30). 



    É o relatório. Decido. 



    Reconheço a tempestividade da ação, tendo em vista que o acórdão cuja rescisão se busca transitou em julgado em 12.11.2021 e a ação rescisória foi proposta em 10.12.2021, dentro do prazo previsto no art. 975, do CPC/15.



    Por oportuno, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática rescindenda (eDOC 3, p. 1):



    “Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo, que recebeu a seguinte ementa (Vol. 11): 



    “SERVIDOR PÚBLICO. Investigador de polícia. Exoneração durante o período de estágio probatório por fatos anteriores ao exercício do cargo. Possibilidade de exoneração do servidor por atos da vida privada desde que justificada pela natureza das atividades exercidas e no que impacte sobre a instituição pública. Inteligência do art. 7º, § 1º, 2, da LCE nº 1.115/11. Violação à segurança jurídica não verificada. Comprovação de idoneidade e conduta escorreita que é requisito para a posse no cargo (art. 47, V, da Lei Estadual nº 10.261/681) e fase constitutiva do concurso público para o ingresso nas carreiras policiais civis (arts. 3º c.c. 5º, III, da LCE nº 1.151/112). Poder de autotutela. Súmula 473, STF. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.” 



    No Agravo Interno, o recorrente sustenta que a decisão monocrática violou a tese firmada no RE 560.900, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 22): “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Afirma, em síntese, que “sua Exoneração do Cargo Público se deu por conta da existência de Processo Criminal que posteriormente teve decretada sua prescrição, ou seja, incapaz de impingir ao Agravante qualquer tipo de condenação criminal transitada em julgado” (Vol. 51, fl. 8). Sustenta, ainda, que “o lapso temporal durante o qual o Agravante foi observado e avaliado, semestralmente, no mínimo, quanto aos requisitos de conduta ilibada, na vida pública e privada foi os 3 primeiros anos de efetivo exercício no cargo, e neste período está inserido apenas a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do Agravante, devendo ser aplicado o entendimento disposto no RE 560.900/DF ao presente caso” (Vol. 51, fl. 8). 



    É o relatório. 



    Efetivamente, as premissas da decisão ora agravada merecem ser revistas. 



    O caso concreto trata de exoneração de servidor público em razão do não preenchimento dos requisitos para aprovação em estágio probatório. 



    Não é o caso, portanto, de aplicação do Tema 22 da repercussão geral, haja vista que tal precedente se refere à reprovação em concurso público, antes do ingresso no serviço público. 



    Passo, pois, ao reexame do RE 



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que remanesce, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 11): 



    (...)



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão publicada no DJ de 21/6/2021 e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    (...)” (grifos nossos)



    Com efeito, o art. 317, § 2º, do RISTF autoriza o Relator a exercer o juízo de retratação, sem que tal fato configure ofensa a normas jurídicas apontadas. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “Nos termos do § 2º do art. 317 do RI/STF, constatando equívoco na verificação das peças obrigatórias, pode o relator reconsiderar despacho denegatório de recurso extraordinário fundado no óbice da Súmula 288 desta Corte, prosseguindo na análise dos demais pressupostos de admissibilidade recurso interposto” (AI 253.650-AgR-ED, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJe 02.02.2001). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONSIDERAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO JUDICIAL. 1. A possibilidade de reconsideração de decisão monocrática sujeita a agravo regimental tempestivo é prevista no art. 317, § 2º, do RI/STF” (MS 31.264-MC-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.12.2015). 



    Na hipótese, o Ministro Relator, ao proferir a decisão rescindenda, reconsiderou o anterior julgado e afastou a incidência, no caso, do Tema 22 da repercussão geral.



    Procedeu, então, a uma nova análise do recurso extraordinário e chegou à conclusão, por outros fundamentos (Súmulas 279 e 280 do STF), que o recurso não merecia ter seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Cumpre observar que a mencionada norma do § 1º do art. 21 do RISTF autoriza o Relator a negar seguimento monocraticamente a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, como ocorre no caso dos autos. 



    A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no referido art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte, consubstanciada nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “(...) A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.38-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Dje 19/3/2010. 5. (...) 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 725.748 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.08.2013) 



    “Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. (...)” (ARE 1.034.695-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.10.2017). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decisão do relator que nega seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a súmula do Supremo Tribunal Federal (Art. 21, § 1º, do RISTF). Validade. Precedentes. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (Art. 1.021, § 1º, do CPC). 5. Responsabilidade objetiva do Município. Verificação dos elementos configuradores. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes (...). 10. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (ARE 1.133.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.09.2018). 



    “(...) A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte (RE 974.923-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin). II – Ausência de prequestionamento do art. 5°, XLVI e LVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 11.343/2006), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta” (...) V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.200.519-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.09.2019). 



    “(...) 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame de fatos e provas da causa e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.301.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.06.2021). 



    Com o julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão de reconsideração, ora rescindenda, bem como dos embargos de declaração, restou preservado o princípio da colegialidade. A respeito, confira-se o seguinte precedente:



    “A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso quando manifestamente improcedente ou contrariar jurisprudência consolidada do Tribunal não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito desta Corte, pelo cabimento do recurso de agravo regimental das decisões singulares proferidas por seus ministros. 2. Ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional dado como violado. 3. Agravo regimental improvido” (AI 506.051-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 03.02.2006). 



    No caso, portanto, não se observa violação manifesta à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V, do CPC. 



    A propósito, destaco a ementa da AR 2795-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 06.10.2020:



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V, DO CPC. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO ARE 1.119.746-AgR/AM, RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ART. 966 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O acolhimento da rescisória, fundada no art. 966, inciso V, do CPC de 2015, supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. 3. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, ou inconstitucionalidade da decisão formadora de título executivo judicial, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.



    Ante o exposto, estando ausentes os requisitos legais para a propositura da ação rescisória, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 06 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente